Tribunal: TJSP
Processo: 2090298-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
– Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Débito locatício. Anterior recurso de apelação na fase de conhecimento julgado pela 30a Câmara da Seção de Direito Privado. Prevenção fixada. Artigo 105 do RITJSP. Recurso não conhecido, com ordem de remessa.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2090298-09.2020.8.26.0000; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2020; Data de Registro: 20/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/05/2020

Data de publicação:

20/05/2020

Ementa:

VOTO No 37.448
EMENTA – Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Débito locatício. Anterior recurso de apelação na fase de conhecimento julgado pela 30a Câmara da Seção de Direito Privado. Prevenção fixada. Artigo 105 do RITJSP. Recurso não conhecido, com ordem de remessa.